Tribunal: TJMT
Processo: 0006354-81.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006354-81.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A. C. DA SILVA ROSA - CNPJ: 04.857.980/0001-02 (APELADO), ANA CONCEICAO DA SILVA ROSA - CPF: 155.789.331-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO INSTITUÍDO POR DECRETO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. TEMA 456 DO STF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. REMISSÃO DE CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa à cobrança de ICMS denominado Garantido Integral e extinguiu o feito executivo, ao reconhecer a inconstitucionalidade do regime de antecipação instituído por decreto e a remissão do crédito pela Lei Complementar Estadual no 631/2019.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão a procedimento administrativo de compensação configura confissão irretratável da dívida e impede o controle judicial da legalidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se a existência de compensação administrativa pendente implica apenas suspensão da exigibilidade do crédito, afastando a extinção da execução fiscal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão decorrente de compensação administrativa limita-se aos aspectos fáticos da obrigação tributária e não impede o exame judicial dos aspectos jurídicos do crédito, especialmente quando alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma instituidora.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151 do CTN, pressupõe a existência de crédito válido, o que não ocorre quando reconhecida a inexistência jurídica do tributo cobrado.

5. O regime de antecipação do ICMS denominado Garantido Integral, instituído por decretos estaduais, viola o princípio da legalidade tributária, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral.

6. A Lei Complementar Estadual n. 631/2019 promoveu a remissão e anistia dos créditos tributários constituídos com base em normas infralegais editadas em desacordo com a Constituição Federal, tornando inexigível o débito objeto da execução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2o, XII, g; CTN, art. 151, III; CPC, arts. 803, I, e 485, IV; Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral); STJ, REsp no 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 6.9.2007; TJMT, N.U n. 0015280-56.2010.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025; TJMT, N.U n. 0003385-13.2013.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da execução fiscal n. 0006354-81.2013.8.11.0041, que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança do ICMS denominado Garantido Integral, extinguindo a execução fiscal correspondente.

A sentença consignou que o tributo denominado ICMS Garantido Integral foi constituída mediante decreto, sem observância da legalidade estrita, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

Assinalou que a Lei Complementar Estadual 631/2019 extinguiu créditos tributários decorrentes de normas editadas em desacordo com o art. 155, § 2o, XII, g, da Constituição Federal, circunstância que alcança o débito objeto da CDA.

A decisão pontuou que, ainda que existisse procedimento de compensação administrativa em curso, tal fato não impediria o controle judicial da validade do crédito, uma vez que a confissão não impediria posterior questionamento jurídico.

Diante da ilegalidade do regime de antecipação do ICMS e da nulidade da cobrança, julgou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil. (Id 329585887)

Nas razões recursais, o apelante afirma que o crédito inscrito estaria submetido a procedimento administrativo de compensação, sustentando que essa circunstância implicaria confissão da dívida e impediria o reconhecimento judicial da inexistência de conflito.

Alega que a compensação suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, o que afastaria a possibilidade de extinção da execução. Pondera que, estando o débito em fase de compensação, a jurisdição não poderia atuar para extinguir a cobrança, requerendo a reforma integral da sentença. (Id 329585888).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que o apelante recorre da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS Garantido Integral e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC.

A controvérsia recursal se restringe à análise da legalidade da extinção da execução fiscal fundada em crédito oriundo do regime de ICMS Garantido Integral, especialmente diante das seguintes teses aduzidas pelo apelante: (i) a adesão da executada a procedimento de compensação administrativa configuraria confissão irretratável da dívida e renúncia a qualquer defesa judicial ou administrativa; (ii) a existência de processo administrativo de compensação implicaria suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e não sua extinção; e (iii) o magistrado não poderia ter reconhecido de ofício a nulidade da CDA, diante da alegada renúncia do contribuinte.

As alegações, contudo, não prosperam.

Sustenta o apelante que, ao aderir ao processo de compensação perante o Fisco, a empresa teria reconhecido integralmente o débito e renunciado a qualquer impugnação futura. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o parcelamento ou a compensação fiscal pode importar confissão quanto aos aspectos fáticos da obrigação tributária, como o montante declarado ou a ocorrência do fato gerador, mas não produz renúncia válida ao controle judicial da legalidade do tributo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a confissão de dívida não impede o exame judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, especialmente quando o contribuinte alega vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade na própria norma instituidora do tributo (REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6.9.2007, DJ 4.10.2007, p. 207).

A sentença impugnada observou com acerto essa distinção, consignando que "a confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, uma vez que a confissão pode ser invalidada quando presente defeito causador de nulidade de ato jurídico" (Id 329585887, pág. 3).

Assim, ainda que tenha havido adesão administrativa, inexiste óbice à apreciação judicial da validade do próprio regime de cobrança, que, como se demonstrará, se mostra incompatível com a Constituição Federal e, posteriormente, foi remitido por lei complementar estadual.

Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça, ao julgar situação análoga envolvendo o mesmo regime tributário e a mesma questão da compensação administrativa pendente:

(...) A pendência de análise de pedido de compensação não impede a extinção da execução fiscal fundada em dívida considerada inconstitucional, cuja nulidade opera efeitos ex tunc. 6. A compensação não se aplica a créditos inexigíveis, conforme entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, instituída por decreto, é inconstitucional. 2. É possível a extinção da execução fiscal fundada em CDA referente ao ICMS Garantido Integral, independentemente da existência de pedido de compensação pendente de análise."

(N.U 0015280-56.2010.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 2.7.2025).

(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito". - O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.- A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC. - O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16.3.2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

(TJMT - N.U 0003385-13.2013.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024).

Diante disso, resta evidente que a simples adesão a procedimento de compensação não tem o condão de afastar a análise judicial acerca da validade do crédito tributário. A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a confissão realizada para fins de compensação não impede o exame da legalidade ou constitucionalidade da exação, especialmente quando fundada em norma declarada inconstitucional.

Assim, eventual reconhecimento administrativo do débito não subsiste diante da nulidade originária do regime de ICMS Garantido Integral, cuja inconstitucionalidade e inexigibilidade produzem efeitos retroativos, tornando irrelevante a pendência de pedido de compensação ou parcelamento.

Argumenta também o apelante que o crédito exequendo se encontrava com a exigibilidade suspensa, em razão de compensação administrativa ainda pendente, razão pela qual o feito deveria ter sido suspenso e não extinto. A tese não procede.

A suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, III, do CTN pressupõe a existência de crédito tributário válido, cuja exigibilidade apenas se encontra temporariamente obstada. No caso concreto, a sentença de origem não reconheceu quitação ou compensação, mas sim a inexistência jurídica do crédito tributário, diante da ilegalidade da norma instituidora do regime de ICMS Garantido Integral e da remissão legislativa superveniente.

Nessas circunstâncias, não há falar em suspensão da exigibilidade, pois inexiste crédito exigível. A extinção da execução fiscal decorreu da nulidade do título executivo, e não de adimplemento ou compensação, sendo medida compatível com o art. 803, I, do CPC.

Assim, não se justifica manter suspenso processo executivo cuja base de sustentação, a CDA, foi declarada juridicamente inidônea. A ausência de título válido impõe a extinção imediata do feito, sob pena de perpetuação de execução destituída de causa legítima.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de decidir

3. A confissão de dívida no âmbito de compensação administrativa não impede o exame judicial da legalidade ou constitucionalidade da obrigação tributária, especialmente quando fundada em norma considerada inconstitucional, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, pressupõe a existência de crédito válido, o que não se verifica no caso, diante da nulidade do título executivo.

5. A nulidade da CDA pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, relativa à validade do crédito tributário, cuja exigência se mostra inconstitucional e remitida por norma superveniente.

6. O regime do ICMS Garantido Integral, instituído exclusivamente por decretos estaduais, é formal e materialmente inconstitucional, à luz do princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

7. A remissão e anistia dos créditos derivados de normas infralegais instituídas até 08.08.2017, promovida pela Lei Complementar Estadual no 631/2019, tornaram inexigível o crédito objeto da CDA em exame, reforçando sua nulidade e inviabilidade de cobrança.

(N.U 0005789-25.2010.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025).

Assim, não há irregularidade na atuação do juízo de origem, que, ao reconhecer a nulidade da CDA, se limitou a aplicar entendimento consolidado nos tribunais superiores e nesta Corte.

A CDA que embasa a execução fiscal se refere a crédito de ICMS Garantido Integral, regime instituído por decretos estaduais (Decretos nos 1.438/1997, 32/1999 e 463/2003), sem amparo em lei formal que autorizasse a antecipação do recolhimento do tributo antes da ocorrência do fato gerador.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral), fixou a tese de que "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito".

O Estado de Mato Grosso, ao instituir a sistemática do ICMS Garantido Integral por ato regulamentar, violou frontalmente o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), uma vez que alterou o momento de ocorrência do fato gerador e a obrigação de recolhimento do imposto sem respaldo em lei.

Ademais, sobreveio a Lei Complementar Estadual no 631/2019, que determinou a remissão e anistia dos créditos tributários constituídos em desconformidade com a Constituição Federal, alcançando expressamente aqueles derivados de regimes instituídos por decreto. O art. 3o do referido diploma legal é inequívoco ao estabelecer a remissão dos créditos fundados em normas infralegais publicadas até 8.8.2017.

Dessa forma, a nulidade do crédito decorre de dupla causa invalidante: a inconstitucionalidade formal e material do regime e a remissão legislativa superveniente. Em ambos os fundamentos, a consequência processual é a mesma: a inexigibilidade da CDA e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Como bem destacou a sentença recorrida, "a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal" (Id 329585887, pág. 2), tornando definitivamente inexigível o título executivo que embasa a presente execução.

Em suma, as teses recursais não infirmam a correção da sentença. A adesão à compensação administrativa não impede o controle judicial da legalidade e constitucionalidade do tributo; a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN não se aplica a crédito declarado inexistente; o reconhecimento de ofício da nulidade da CDA é legítimo, por se tratar de matéria de ordem pública; a cobrança do ICMS Garantido Integral, instituído por decreto, é inconstitucional à luz do Tema 456 do STF; e os créditos correspondentes foram remitidos pela Lei Complementar Estadual n. 631/2019, o que torna inexigível o título executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026